Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito e de apelação criminal interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Controvérsia concernente ao conhecimento dos recursos e revisão do entendimento firmado pelo Conselho de Sentença ao reconhecer a materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado em sua forma tentada, bem assim sobre a resposta penal adequada ao crime praticado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Descabida a interposição contra um mesmo ato judicial de recursos em sentido estrito e de apelação, sendo conhecido apenas este último, porque adequadamente interposto em plenário do Júri.
4. Conforme remansosa jurisprudência, a revisão pelo tribunal da decisão do Conselho de Sentença com fundamento em contrariedade à prova dos autos, ainda que para reconhecimento de eventual discriminante ou afastamento de qualificadora, só se mostra possível quando houver evidente descompasso entre a compreensão dos jurados e o acervo probatório carreado aos autos. 4.1. Não se revela adequada a irresignação defensiva, entretanto, quando a compreensão dos jurados, como no caso dos autos, aquiesce a uma das teses suscitadas em plenário e que guarda perfeita sintonia com o caderno processual.
5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso em sentido estrito não conhecido.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.